Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019063-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), CESAR RENATO GHISLENI - CPF: 310.304.160-87 (AGRAVANTE), VALMIRA DE FATIMA PINHEIRO - CPF: 428.118.480-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES: CESAR RENATO GHISLENI e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E IMPEDIMENTO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação revisional de contrato bancário, mediante a qual os agravantes requereram a suspensão da negativação de seus nomes e o impedimento de medidas expropriatórias, alegando abusividade na chamada “rolagem de dívidas” em sucessivas cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a alegação de abusividade contratual, fundada na prática de sucessivas renegociações com capitalização de encargos, é suficiente para afastar a incidência do princípio da força obrigatória dos contratos e justificar a tutela antecipada;

(
ii
) se há elementos probatórios suficientes para suspender medidas de cobrança, especialmente a negativação em cadastros e eventual expropriação de bens dados em garantia.

III. Razões de decidir

3. A antecipação da tutela exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.

4. A alegação de abusividade contratual foi amparada por documentos unilaterais e genéricos, sem prova técnica ou contraditório mínimo, inviabilizando o juízo de verossimilhança necessário à medida pleiteada.

5. A negativa do juízo a quo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ quanto à necessidade de dilação probatória para reconhecimento de cláusulas abusivas, sobretudo em contratos bancários complexos.

6. A manutenção da negativação e das medidas expropriatórias decorre do exercício regular de direito pela instituição credora, ausente prova de ilicitude ou de nulidade manifesta nos títulos executivos.

7. A preservação do pacto firmado respeita a autonomia da vontade e o equilíbrio contratual, não sendo evidenciado qualquer vício de consentimento ou coação passível de invalidação do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória para suspender negativação e atos expropriatórios em contratos bancários exige demonstração inequívoca da abusividade contratual, não se presumindo a partir de documentos unilaterais. 2. O exercício regular de direito pela instituição financeira, nos moldes contratados, não pode ser obstado sem prova robusta de ilicitude ou vício no negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 294, 300, 303; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.182/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 09.06.2020; TJ-RJ, AI 0100463-
42.2023.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por Cesar Renato
Ghisleni
e
Valmira
De Fatima Pinheiro, contra decisão interlocutória proferida (ID. 194508189 – Autos de Origem – no 1003988-44.2025.8.11.0037) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por CESAR RENATO GHISLENI e VALMIRA DE FATIMA PINHEIRO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO, ambos qualificados.

[...]
Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não
se vislumbra
, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, não havendo provas que evidenciem a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o valor financiado.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Ademais, a negativação do nome da parte autora e a continuidade das cobranças são medidas de regular exercício de direito do requerido.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade das alegações do requerente, vez que necessário a análise do contrato de financiamento para aferir-se se, de fato, as cobranças estão sendo realizadas em desconformidade com o acordado entre as partes.

Diante desta situação, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA e, em consequência, determino a citação da parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. [...]”

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Aduzem que a decisão foi proferida com base equivocada quanto à valoração da prova da probabilidade do direito, exigindo cognição exauriente para o deferimento da tutela, em desacordo com os requisitos do art. 300 do CPC.

Sustentam que foram demonstradas, com base documental, abusividades contratuais, encargos ilegais, renegociações compulsórias, capitalização de juros e outras práticas que comprometem o equilíbrio contratual, trazendo elementos suficientes para o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

Afirmam, ainda, que há perigo de dano irreparável, consistente na possibilidade de perda da posse da propriedade rural essencial à subsistência e à atividade produtiva dos agravantes, além dos efeitos prejudiciais de eventual negativação do nome em cadastros de inadimplentes, o que inviabiliza o acesso a crédito rural.

Defendem a inaplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda diante de cláusulas abusivas, coação econômica e desequilíbrio contratual, invocando a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Diante disso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a exigibilidade das obrigações controvertidas, impedir medidas expropriatórias e a negativação, bem como, ao final, requerem o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela provisória pleiteada.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, nos termos da decisão de
ID 2
93044367
, proferida por este Relator.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, conforme consta no
ID 29
7982361
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
292781890
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
: CESAR RENATO GHISLENI e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
reitero que se trata de recurso de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo interposto por Cesar Renato
Ghisleni
e
Valmira
De Fatima Pinheiro, contra decisão interlocutória proferida (ID. 194508189 – Autos de Origem – no 1003988-44.2025.8.11.0037) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por CESAR RENATO GHISLENI e VALMIRA DE FATIMA PINHEIROem face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO, ambos qualificados.

Alega, em síntese, que“Os requerentes, produtores rurais conhecidos na cidade de Primavera do Leste-MT, a fim de possibilitar uma expansão e iniciar o custeio pecuário firmaram sua primeira cédula de crédito bancário com a requerida (CCB) em 03 de agosto de 2021, iniciando sua relação com a cooperativa em questão, posteriormente pactuou a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR FINANCEIRA), com a requerida em 10 de outubro de 2022, ocorre que ai se inicia a celeuma enfrentada pelos requerentes. Isso devido ao fato de que os requeridos foram reiteradamente compelidos pela Requerida a celebrar sucessivas Cédulas de Crédito Bancário, sob o argumento de que tal medida seria necessária para a liquidação das operações anteriores, cujo inadimplemento
decorria de dificuldades financeiras momentâneas. Todavia, observa-se que tal prática consistiu, na verdade, em verdadeira coação econômica, na medida em que os Requerentes, diante da iminência de protestos, restrições de crédito e demais sanções contratuais, não dispunham de alternativa senão anuir às condições impostas unilateralmente pela instituição financeira. Ressalte-se que, a cada nova Cédula de Crédito, os encargos financeiros se avolumavam de forma desproporcional, implicando na capitalização de juros, elevação das taxas e inclusão de encargos moratórios, o que, ao invés de viabilizar a quitação do débito, tornou a obrigação ainda mais onerosa e impagável, caracterizando, assim, o fenômeno da chamada "rolagem" da dívida em condições abusivas’’. (id. Num. 190725996).

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para:“Que a Requerida se abstenha de inscrever o nome da Parte Autora nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já o tenha feito, suspender IMEDIATAMENTE referida inscrição;
Manter
a Parte Autora na posse do bem dado em garantia, visto que se trata de bem necessário e imprescindível para produção e sustento da Parte; Que Vossa Excelência autorize o depósito do valor incontroverso, informado após realização de laudo pericial’’.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Éde se registrar que a tutela antecipada
caracteriza-se
pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novocódex,que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não
vislumbra-se
, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, não havendo provas que evidenciem a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o valor financiado.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Ademais, a negativação do nome da parte autora e a continuidade das cobranças são medidas de regular exercício de direito do requerido.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade das alegações do requerente, vez que necessário aanálise do contrato de financiamento para aferir-se se, de fato, as cobranças estão sendo realizadas em desconformidade com o acordado entre as partes.

Diante desta situação, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA
e,

em consequência,

determino a citação da parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. [...]”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

O recorrente sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao exigir demonstração robusta e exauriente do direito alegado, o que contraria a natureza da cognição sumária inerente à tutela provisória. Alega que os documentos juntados (planilhas e cédulas de crédito) evidenciam abusividade contratual e prática de
“rolagem de dívidas”.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o agravante não logrou demonstrar a existência de elementos concretos que revelem, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado, ressaltando que as alegações de abusividade são genéricas e carecem de respaldo técnico imediato, conforme bem analisado pela decisão recorrida.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos, a decisão agravada bem observou que, no caso concreto, não há prova inequívoca da alegada abusividade contratual, tampouco dos encargos excessivos que sustentariam a plausibilidade da tese recursal. A apresentação de planilhas unilaterais e a menção genérica a cláusulas supostamente abusivas não satisfazem o critério da verossimilhança exigido, sendo imprescindível, neste momento, a apuração em instrução probatória adequada.

Ademais, conforme consignado pelo juízo a quo na própria decisão monocrática proferida nos autos de origem (ID 293044367), não se verifica a presença de urgência qualificada apta a justificar a concessão da tutela provisória, sendo legítima a adoção de medidas executivas, inclusive a negativação do nome, desde que lastreadas em dívida inadimplida e ausente qualquer prova de ilicitude.

Isto porque, quanto à pretensão de suspensão da negativação, não há, neste momento, elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes. A alegação de abusividade contratual ou de cobrança indevida ainda carece de adequada instrução, razão pela qual o deferimento da medida se mostraria precipitado.

Tais providências, inclusive, configuram exercício regular de direito, diretamente decorrente do inadimplemento contratual, conforme expressamente ressaltado na decisão de origem.

Nesse sentido, a antecipação de qualquer juízo sobre eventual abusividade das cláusulas contratuais, sem que se tenha oportunizado esse percurso instrutório, mostra-se precipitada e incompatível com a presente fase processual.

No que tange ao pedido de suspensão de atos expropriatórios, igualmente não se verifica plausibilidade jurídica apta a justificar o deferimento da medida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da constrição sobre o próprio bem objeto do contrato, sobretudo quando gravado com cláusula de alienação fiduciária, o que torna legítimos os atos executivos voltados à satisfação da obrigação assumida contratualmente.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM COTA-CAPITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de devedores em face da improcedência dos Embargos à Execução oriundos da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária de imóvel urbano. A sentença confirmou a validade da citação ficta, afastou alegações de excesso de execução e reconheceu a legalidade da penhora do bem alienado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se é válida a citação ficta quando exauridos os meios de localização do executado; (
ii
) saber se é exigível a excussão prévia do bem alienado fiduciariamente antes da execução judicial; (
iii
) saber se é obrigatória a compensação do débito com o saldo de capital social da cooperativa; (
iv
) saber se há excesso de execução decorrente de ausência de compensação.

III. Razões de decidir

A citação ficta mostrou-se válida ante a demonstração do esgotamento de todas as diligências de localização do devedor, com tentativas infrutíferas de citação pessoal e consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme exigido pelos
arts
. 238 e 256 do CPC.

A penhora do próprio bem dado em alienação fiduciária é admitida pela jurisprudência do STJ quando o credor opta pelo processo executivo, sendo desnecessária a prévia consolidação da propriedade e realização de leilão extrajudicial (REsp 1.766.182/SC).

A cláusula contratual que prevê a compensação de valores com a cota-capital
condiciona tal providência à deliberação da própria credora. No caso concreto, a escolha de qual débito será compensado foi transferido para o próprio devedor, diante de mais de um débito bancário pendente.

A alegação de excesso de execução foi afastada diante da regularidade do cálculo apresentado pela credora e da inexistência de prova de que tenha havido recusa à compensação ou cobrança indevida de encargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor e esgotados os meios disponíveis para tanto. 2
. A penhora judicial do bem alienado fiduciariamente é legítima quando o credor opta por executar o título extrajudicial, independentemente da prévia excussão extrajudicial.
3. A compensação de débito com cota-capital, em contratos de cooperativa, está condicionada à anuência da credora, nos termos pactuados. 4. Inexistindo irregularidade nos cálculos ou resistência à compensação, não há excesso de execução a ser reconhecido”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238 e 256; CC, art. 1.361 e seguintes; L. 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.182/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 09.06.2020; TJ-RJ, AI 0100463-42.2023.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 12.03.2024.

(N.U 1006315-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
publicado
no DJE 14/05/2025) - Grifo nosso

Noutro giro, quanto ao pedido de autorização para depósito do valor tido como incontroverso, observa-se que a própria agravante condiciona sua quantificação à realização de avaliação técnica, o que exige prévia apuração nos autos principais. Ademais, tal deliberação compete ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação do devido processo legal.

Dessa forma, o acolhimento das pretensões autorais implicaria violação ao princípio do pacta sunt servanda, que norteia as relações contratuais e impõe o cumprimento dos contratos nos exatos termos em que foram ajustados pelas partes.

Assim sendo, não há elementos suficientes, neste momento processual, para reconhecer a existência de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado, sendo imprescindível a análise do contrato de financiamento a fim de
verificar se, de fato, há irregularidade nas cobranças efetuadas, em desconformidade com as cláusulas pactuadas.

Por fim, cumpre destacar que a avença foi livremente pactuada entre as partes, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, como coação, erro ou qualquer outra causa capaz de macular a validade do negócio jurídico celebrado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025